Tribunal: TJSP
Processo: 2291591-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão de bem móvel – Medida liminar deferida – Recurso da devedora defendendo a falta da sua regular constituição em mora – Devedora fiduciante, todavia, regularmente constituído em mora – Cartas devolvidas com anotação "ausente" – Notificações extrajudiciais encaminhadas ao endereço constante no contrato – Controvérsia acerca do recebimento da

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão de bem móvel – Medida liminar deferida – Recurso da devedora defendendo a falta da sua regular constituição em mora – Devedora fiduciante, todavia, regularmente constituído em mora – Cartas devolvidas com anotação "ausente" – Notificações extrajudiciais encaminhadas ao endereço constante no contrato – Controvérsia acerca do recebimento da carta de notificação dirimida pele tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, em sede de Recurso Repetitivo – Constatação da regularidade da constituição em mora – Agravo de instrumento não provido.